Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603720-43.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALERIO CAVALHEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALERIO CAVALHEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603720-43.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 30/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALERIO CAVALHEIRO,
CPF 356.278.409/00, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Popular Socialista -
PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALERIO CAVALHEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
VALERIO CAVALHEIRO (RESPONSÁVEL)
IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78465
66
21/05/2020 14:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.068

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603720-43.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALERIO CAVALHEIRO DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
RESPONSÁVEL: VALERIO CAVALHEIRO
- OAB/PR023381
ADVOGADO: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - CONTAS PARCIAIS NÃO
APRESENTADAS - NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
IRREGULARIDADES QUE NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1.O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é
irregularidade que viola o disposto no art.50 da Resolução TSE nº23.553/2017,
mas que não enseja a desaprovação quando não impede a análise e verificação
das contas pelo setor de análise técnica.
2.Diante do envio dos extratos eletrônicos pela instituição financeira, foi possível a
verificação da movimentação de recursos financeiros, em que pese a não
apresentação dos extratos bancários obrigatórios pelo prestador.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR
Num. 7846566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114113689300000007414192
Número do documento: 20052114113689300000007414192

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por VALÉRIO CAVALHEIRO,
relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo partido PPS --
Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 359016 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 411016 e 682916).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2776566). Intimado, o prestador
apresentou manifestação e prestação de contas final retificadora (ID 3153716 e seguintes).
4.No parecer conclusivo de ID 5559866, o Setor Técnico manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas apontando as seguintes irregularidades
,
remanescentes: I)
e, II)
ausência de apresentação de contas parciais (item 1.1);
ausência de
apresentação de extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos
(itens 1.2 e 8).
5.Intimado do parecer conclusivo, o requerente não apresentou manifestação (ID 5751266).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5968066, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
VALÉRIO CAVALHEIRO candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018,
,
cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O
então candidato obteve 267 votos.
2.Não houve a apresentação das contas parciais. As contas finais foram tempestivamente
apresentadas em 29.10.2018, conforme disposto no artigo 52
da Resolução TSE
[1]
nº23.553/2017.

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$5.000,00, oriundos integralmente de doações financeiras de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
4.Não houve informações de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não
identificada ou do Fundo Partidário.
Num. 7846566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114113689300000007414192
Número do documento: 20052114113689300000007414192

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5559866) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
I)
:
Ausência de entrega das contas parciais (item 1.1)
O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais é irregularidade que viola
o disposto no artigo 50
da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
Com efeito, a obrigação de prestar contas parciais visa dar transparência acerca das
arrecadações de recursos e financiamento de campanhas eleitorais, possibilitando, assim, a
fiscalização por meio dos demais candidatos, partidos, coligações, ministério público e
sociedade civil.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas
pelo setor de análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das
movimentações declaradas.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que a irregularidade, isoladamente considerada, não enseja a
desaprovação das contas, mas sim a aposição de ressalva.
II) Ausência de apresentação de extrato da conta bancária destinada à
movimentação de Outros Recursos (itens 1.2 e 8):
O prestador deixou de apresentar os extratos da conta bancária n°17208-1, agência 5720, do
Banco Bradesco, destinada à movimentação de Outros Recursos, descumprindo a
determinação prevista no artigo 56, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE.
Contudo, o órgão técnico ressaltou, nos itens 1.2 e 8 do parecer, que a instituição financeira
enviou os extratos eletrônicos da referida conta, o que permitiu a plena análise e fiscalização
das movimentações financeiras.
Por tal razão, a irregularidade não se revela grave o suficiente para levar a desaprovação,
ensejando, não obstante, a aposição de ressalva nas contas.
6.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva
análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido

de julgar APROVADAS COM RESSALVASas contas apresentadas por VALÉRIO
CAVALHEIRO referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado
,
estadual e não foi eleito.
Curitiba, 12 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Num. 7846566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114113689300000007414192
Número do documento: 20052114113689300000007414192

[1] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições (
).
Lei nº9.504/1997, art.29, inciso III
[2] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603720-43.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: VALERIO CAVALHEIRO - Advogado
do REQUERENTE: IVO ERICSSON CAMARGO DE LIMA - PR023381.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.
Num. 7846566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:11:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114113689300000007414192
Número do documento: 20052114113689300000007414192